Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-88.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017506-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), PATRICIA BORGES DE ABREU - CPF: 889.161.111-53 (RECORRIDO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1017506-88.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: PATRICIA BORGES DE ABREU.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO
DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE TROMBOFILIA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO TATAMENTO SOLICITADO NO ROL DA ANS – REJEIÇÃO – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO LASTRAEADO EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE URGÊNCIA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA – DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS – DANO MORAL EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde e do Conselho de Saúde Suplementar não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esses órgãos apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear medicação
(ENOXAPARINA 40mg/dia),
à que parte recorrida necessitava.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do medicamento solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

2. Afirma a inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do medicamento solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

Rejeito tal tese recursal, eis que,
o disposto no art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde privados (Lei n.º 9.656/98), utilizado para a composição judicial da lide no Juízo Monocrático, deve ser interpretado sob a perspectiva das regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95). Assim dispõe o aludido Dispositivo Legal:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Com efeito, tenho que o contexto fático-jurídico apresentado nos autos sugere que a recorrida se encontrava em situação de risco clínico, pois a trombofilia estimula uma maior probabilidade de aborto, daí a necessidade da ENOXAPARINA 40. Penso que, naquela oportunidade, não seria aconselhável se aguardar que a recorrida entrasse em um eventual estado de emergência para se justificar o fornecimento do medicamento reclamado.

Por esse motivo, é que, a meu ver, a situação clínica da parte recorrida era de urgência, a fim de se evitar as complicações no processo gestacional, sendo-lhe de direito, o recebimento do fármaco solicitado à parte recorrida.

Assim é da jurisprudência:

TJRS - Quinta Câmara Cível

Agravo de Instrumento

Nº 70076027556 (Nº CNJ: 0366870-51.2017.8.21.7000)

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA - Relatora.

Ementa: agravo de instrumento. ação ordinária. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO.
Enoxaparina
. TROMBOFILIA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA.
COBERTURA DEVIDA.

1.

O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora.

Tendo em vista a verossimilhança do alegado pela parte agravante, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, imperioso o deferimento da medida antecipatória postulada. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 300 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

2.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, entendo que a recusa da parte recorrente se deu em razão de razoável interpretação contratual, sem prova, ao longo da instrução processual, que a negativa de restituição dos valores despendidos pela parte recorrida, tenha agravado o seu estado emocional, todavia, rejeito tal pleito recursal,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 9
.000,00 (nove mil reais)
, para cada um dos reclamantes, destinados a recompor os prejuízos morais dos recorridos, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Da pretensão recursal da parte recorrida
.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021